Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-65.2020.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-65.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WAGNER SOUZA DE CAMPOS - CPF: 707.581.621-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
–
PROTESTO DO TÍTULO
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não existe o número", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000926-65.2020.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WAGNER SOUZA DE CAMPOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão – Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Wagner Souza de Campos.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial
e julgou extinta a lide, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela não comprovação da mora da devedora fiduciária.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do Decreto-lei 911/1969, com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante contrato. Pugna pelo provimento do recurso para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento da lide.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou caracterizada a mora da devedora fiduciária.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Contrato de Financiamento n. 0105032091, no valor total de R$16.648,67, celebrado em 15/02/2021, com cláusula de alienação fiduciária do veículo marca Fiat, modelo Siena Flex Attractive 1.0,
chassi 9BD17207LB3580659, placa NJW3471, cor PRETA e renavam nº 301988633.

Verifica-se que com a finalidade de constituir a devedora em mora a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, todavia, o AR foi devolvido ao remetente pelos correios com o carimbo de “não existe número”. A liminar foi indeferida, na sequencia deferiu-se o bloqueio pelo Renajud (Id. 176982722 - 176982730). Ato seguinte a parte autora postulou a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido (Id. 176982729). Decorrido o prazo a parte autora foi intimada postular o que de direito (Id 176982736). Deferiu-se nova suspensão pelo prazo de 180 dias (Id. 176982753). Decorrido o prazo a parte autora foi novamente intimada (Certidão – Id. 176982757). Deferiu-se pesquisas pelos sistemas vinculados ao juízo, que foram deferidas; novas diligências inexistosas. Na sequencia decisão para que a parte autora se manifestar (Id. 176983685). Ato seguinte a parte autora juntou protesto (Id. 176983690).

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem análise do mérito, objeto deste recurso (Id.176983693).

Sobre esta questão, de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente de falta de citação válida, esta e. Câmara já decidiu em caso análogo e concluiu pela mantença da sentença, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF).
(TJ-MT 00021456620128110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

No voto condutor para o acórdão, o ilustre Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho consignou:

“
Humberto Theodoro Junior esclarece que, “
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
"”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 1915881 AM 2021/0190857-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

E também:

REsp 1321376 PA;

AgRg no REsp 1.129.569/PE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O cumprimento da liminar e a citação do réu são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. A inobservância a esses requisitos impõe a extinção da lide sem julgamento do mérito.
(N.U 1001482-39.2020.8.11.0080, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

E ainda:

AP 79954/2017;

AP 142877/2017;

AP 0001578-06.2016.8.11.0050;

AP 0001828-86.2015.8.11.0078;

AP 1002887-43.2017.8.11.0007;

AP 1001472-92.2020.8.11.0080
”.

No mesmo sentido, a
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000031-41.2010.8.11.0049

Por derradeiro, no que tange a intimação pessoal da apelante, cumpre registrar que
o §1º do art. 485 do CPC
estabelece que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Logo, a imposição do referido dispositivo abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos (
II e III)
, a situação dos autos é a do inciso IV.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023